Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-92.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE DADOS DE CONTATO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO POSTERIOR. EXCESSO DE RIGOR. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial, considerando que o autor não cumpriu a determinação de emenda para indicação dos dados de contato do depositário fiel do bem. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante requer o provimento do presente recurso, a fim de que se aplique o princípio da primazia pelo julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da economia processual e seja determinado o devido prosseguimento do feito
2. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2.1. Nesse sentido, as partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes competem. Quando a parte interessada é intimada para apresentar emenda à inicial, deve necessariamente atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulso do feito. 2.2. Apesar disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil estabeleceu como princípio a primazia da resolução do mérito. Esta é a redação do art. 4o: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”
3. De acordo com o Decreto-Lei no 911/69, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. Portanto, a indicação de contato de depositário fiel não é essencial à propositura da ação e carece de previsão legal expressa no Decreto-Lei no 911/69 ou no CPC, sequer impede o deferimento da tutela liminar pretendida pelo autor, ora apelante. 3.1. No caso, não se verificou irregularidade da petição inicial, uma vez que foi instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 3.2. Precedente deste Tribunal de Justiça: "[...] 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 3. Não há previsão legal quanto a necessidade de indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária, o que poderá ser realizado posteriormente. 4. Não obstante a isso, nos autos em análise, a parte autora efetivamente indicou os dados pessoais de CPF e de telefone do depositário do bem, não havendo razão para a decretação da inércia da parte, ou mesmo a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa. 5. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.” (0705298-76.2022.8.07.0005, Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 13/02/2023).
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal” (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelo provido.